Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-31.2016.8.11.0095
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001632-31.2016.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO WESLEY GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 042.590.931-00 (APELADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), ATHENY GEDE - CPF: 701.015.552-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO.

PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal, referente à subtração de aparelho celular mediante grave ameaça exercida com simulação de arma.

A acusação sustenta que o conjunto probatório é suficiente para comprovar autoria e materialidade, pleiteando a condenação nos termos da denúncia. A sentença reconheceu a fragilidade da prova de autoria e aplicou o princípio
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, notadamente o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e os depoimentos indiretos dos policiais militares, é suficiente para fundamentar decreto condenatório pelo crime de roubo.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelos elementos informativos constantes dos autos.

2.
A autoria, contudo, não foi comprovada de forma segura, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo, inviabilizando a submissão de seu relato ao contraditório judicial.

3.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, tampouco foi confirmado judicialmente, revelando fragilidade probatória.

4.
Os depoimentos dos policiais militares limitaram-se à reprodução do relato da vítima e às diligências realizadas, sem percepção direta da prática delitiva ou recuperação da
res furtiva.

5.
O art. 155 do CPP veda a fundamentação exclusiva da condenação em elementos colhidos na investigação, não confirmados sob o crivo do contraditório.

6.
Diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, desacompanhado de observância das formalidades do art. 226 do CPP e não ratificado em juízo, não é suficiente, por si só, para fundamentar condenação penal. 2. A ausência de prova produzida sob contraditório judicial quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII; CPP,
arts
. 155 e 226; CP, art. 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023 E TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00238929620188110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Ú
nica de Paranatinga

(MT), que julgou improcedente a pretensão acusatória para absolver
BRUNO WESLEY GUEDES DE OLIVEIRA

das sanções do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, conforme se vê na sentença constante do Id.

344698857
.

Inconformado
, o Ministério Público
aleg
a que a sentença deve ser reformada, argumentando que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelado. Requer, ao final, o provimento do recurso para condenação nos termos da denúncia
(Id.
344698859
).

Em contrarrazões
a defesa
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.
344698864
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
351066874
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na
denúncia
acerca dos fatos:

(...).
Consta dos inclusos autos que no dia 07 de agosto de 2017, por

volta das 23h e 20min, em via pública localizada na rua Gerson
Eger
,

Centro, deste município de Paranaíta/MT, o denunciado Bruno Wesley Guedes de Oliveira, subtraiu para si, mediante a grave ameaça, 01 (um) telefone celular marca LG, cor branca, pertencente a vítima
Aheny

Gueges
.

Apurou-se que na data do fato, o denunciado avistou a vítima

sentada no banco da praça.

Em ato contínuo,
o indiciado se

aproximou da
vítima
, sentou-se

no banco em que a vítima se

encontrava com a mão embaixo da blusa, anunciou o assalto.

Neste momento, o denunciado exigiu que a vítima lhe entregasse

o aparelho celular, simulando que
o mesmo
estaria portando uma

arma. Em ato contínuo, a vítima entregou a res furtiva ao indiciado
.
empreendeu fuga em seguida.

Apurou-se, outrossim, que a Polícia Militar local foi acionada e

logrou êxito em localizar o indiciado,
o qual foi reconhecido pela vítima conforme termo de reconhecimento de pessoa fl. 16/17
.

Em depoimento prestado pelo acusado perante autoridade policial

nega qualquer envolvimento com delito em apuração.

Vale mencionar

que a res furtiva não foi localizada até o

momento.

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia Bruno Wesley

Guedes de Oliveira, como incurso no preceito do artigo 157, "caput" do Código Penal e requer:

Que após o recebimento da presente denúncia, seja procedida

à citação do acusado para o interrogatório e acompanhamento da ação, sob pena de revelia, até o final condenação, em todos os seus termos, fixando
i
nclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, conforme determina o art. 387, Inciso IV, do Código de Processo Penal.
(Id.
344698405
– p.
7-9).

Sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória para absolver
o apelado
das sanções do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal
.

O órgão ministerial interpôs recurso de apelação, pleiteando a condenação do apelado nos termos da denúncia, ao argumento de que o conjunto probatório seria robusto e suficiente para formar o juízo de certeza quanto à autoria delitiva. (Id.
344698859
).

Todavia, a pretensão recursal
não merece prosperar
.

Em que pese a materialidade delitiva encontrar-se demonstrada, especialmente pelo
s elementos constantes nos autos
,
no que tange à
autoria
delitiva,
está
se revela altamente questionável e juridicamente insustentável para efeito condenatório.

Na fase inquisitorial a vítima
BENEDITO ALEXANDRE DE AGUIAR
declarou que:

QUE a
vítima
teria vindo do Haiti para o Brasil, e que teria vindo para a cidade de
Paranatinga/
MT para trabalhar na construção da usina são
manoel
, que como
só
iria trabalha na usina na segunda feira o declarante estava na praça central desta cidade com um amigo e ne momento em que ocorreu o roubo, seu amigo tinha
saído
para comprar algo para comer, que momentos depois
o suspeito teria sentado no banco e com a mão por baixo da blusa simulando ter uma arma teria mandado o declarante entregar seu aparelho de celular
, que declarante teria entregue o aparelho com medo do suspeito lhe fazer algum mal, que apó
s
entregar o aparelho de celular o suspeito teria
saído
correndo.

Que o declarante teria pedido um amigo para que entrasse e
m
conta
to
com a p
olícia
, que a
policia
compareceu n
o l
ocal
e a

vítima
teriam
saído
para localizar o suspeito,
que a
vítima
teria achado o suspeito e indicado

aos policiais que efetuaram a prisão
do mesmo
.
(...). (Id.
344698405
– p. 23-24
). (grifos meus).

Corroborando o depoimento do ofendido, as testemunhas
ALEXANDRE
e
JOÃO CARLOS
, Policiais Militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, narraram
na delegacia
, que foram acionados em virtude dos fatos ocorridos, sendo que, após as vítimas terem apontado
as características
físicas do acusado, e ainda indicado rumo que BRUNO teria tomado após o roubo, realizaram diligências para localizá-lo, logrando êxito em encontrá-lo momento em que o conduziram até a delegacia
.

O termo de reconhecimento constante no Id.
344698405
– p. 27, dispõe da seguinte informação
: Compareceu
Atheny

Gede
(...) foi lhe apresentada
imagem digitalizada em computador e impressa do suspeito Bruno Wesley Guedes

de Oliveira
, cuja reconheceu
.

O apelante negou os fatos na fase inquisitória, e exerceu seu direito constitucional de ficar em silêncio na fase judicial.

Em juízo, a
acusação e defesa desistiram da outiva da vítima em razão da sua não localização
(Id.
344698448
).

O policial militar
ALEXANDRE
, ouvido em juízo, ratificou

as declarações anteriormente prestadas na fase inquisitorial. Relatou que foi acionado após a vítima informar que tivera seu aparelho celular subtraído mediante grave ameaça. Esclareceu que, segundo o relato da ofendida, o autor do fato estaria portando uma faca, ou, ao menos, simulando portar tal instrumento. Acrescentou que se dirigiu ao local da ocorrência, ocasião em que a vítima apresentou as características físicas do suspeito, vindo posteriormente a reconhecê-lo como sendo o autor do delito. Informou, ainda, que, no momento da prisão,
o acusado não estava na posse do telefone celular subtraído
, bem como que este
negou a prática criminosa
.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar
JOÃO ALEXANDRE
, também prestadas sob o crivo do contraditório. Afirmou que estava em serviço quando recebeu comunicação de que a vítima havia sido assaltada. Disse, ainda, que pessoas ligadas ao estabelecimento denominado “Charolês” igualmente entraram em contato com a guarnição. Consignou que a vítima, de nacionalidade haitiana, indicou Bruno como autor do fato, além de fornecer suas
características físicas, o que possibilitou sua localização pelos policiais. Por fim, salientou que
o aparelho celular não foi encontrado
.

Diante do exposto, verifico que não há prova segura quanto à autoria delitiva, de modo que a sentença absolutória deve ser preservada.

A
condenação criminal reclama
juízo de certeza
, e não mero convencimento apoiado em conjecturas, presunções ou elementos informativos não confirmados sob o crivo do contraditório judicial. O art. 155
,
do Código de Processo Penal é expresso ao vedar que o julgador fundamente sua decisão
exclusivamente

nos elementos colhidos na investigação
, ressalvadas apenas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso concreto, a imputação, no que toca à autoria, gravita em torno do relato prestado pela vítima na fase inquisitorial e do subsequente reconhecimento fotográfico, sem a correspondente ratificação em juízo.

Esse aspecto assume relevo decisivo. A vítima, embora tenha prestado declarações na delegacia e indicado o apelado como autor do fato,
não foi ouvida em juízo
, tendo acusação e defesa desistido de sua inquirição em razão de não ter sido localizada. Assim, as assertivas incriminadoras emanadas do ofendido não foram submetidas ao contraditório judicial, circunstância que lhes reduz sensivelmente a força demonstrativa para fins de édito condenatório. Em processo penal, sobretudo quando se está diante de crime patrimonial praticado
sem apreensão da
res furtiva
e sem testemunhas presenciais do
iter criminis
, a cautela valorativa deve ser redobrada.

Os
depoimentos dos policiais militares
ALEXANDRE
e
JOÃO ALEXANDRE
, embora dotados de presunção relativa de legitimidade e, em tese, aptos a embasar decreto condenatório quando harmônicos e coerentes com o restante do acervo, não suprem, neste caso, a deficiência probatória. Isso porque ambos deixaram claro, em essência, que
não presenciaram o roubo
, não visualizaram a subtração,
não apreenderam o aparelho celular com o acusado
e apenas reproduziram, em juízo, aquilo que lhes fora narrado pela vítima logo após os fatos. Em outras palavras, suas declarações judiciais confirmam a existência de uma notícia de crime e a realização de diligências policiais, mas não constituem percepção direta da prática delitiva nem corroboram, por conhecimento próprio, a autoria atribuída ao apelado
.

A propósito do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou compreensão no sentido de que o reconhecimento de pessoa, seja presencial, seja por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226
,
do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima de confiabilidade do ato. O STJ assentou, ainda, que o reconhecimento fotográfico serve, quando muito, como elemento inicial de investigação, devendo ser posteriormente ratificado por reconhecimento presencial, sempre que possível, além de corroborado por outras provas produzidas em juízo.

O art. 226
,
do Código de Processo Penal estabelece um rito vocacionado justamente a mitigar os riscos de erro judiciário inerentes ao reconhecimento humano: a pessoa chamada a reconhecer deve, antes, descrever o suspeito; o reconhecendo, se possível, será colocado ao lado de outras pessoas com semelhança; a autoridade convidará o reconhecedor a apontá-lo; e do ato será lavrado auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais. Trata-se de disciplina legal que não consubstancia simples recomendação burocrática, mas verdadeira garantia epistêmica do processo penal.

No caso em exame, o termo de reconhecimento revela que à vítima
foi apresentada imagem digitalizada em computador e impressa do suspeito Bruno Wesley Guedes de Oliveira
, que então o reconheceu. Não se extrai dos autos, todavia, a observância das cautelas legalmente exigidas pelo art. 226
,
do CPP, em especial a demonstração de que houve prévia descrição formal das características do agente, apresentação de pessoas ou fotografias semelhantes, ou justificação idônea para a adoção de procedimento singularizado. Em cenário assim, o reconhecimento fotográfico exibe
acentuada fragilidade metodológica
.

Por tanto,
a ausência de certeza impõe-se a absolvição, sem que isso signifique declaração de inocência, mas sim reconhecimento de que o Estado não logrou êxito em comprovar, com o grau de certeza exigido pelo Direito Penal, a responsabilidade criminal do acusado.

O princípio
in dubio pro reo
é um dos pilares do Direito Penal e Processual Penal, sendo fundamental para garantir os direitos do acusado e assegurar que ninguém seja condenado sem provas suficientes. Esse princípio está
intimamente ligado à presunção de inocência, que é uma garantia constitucional (art. 5o, LVII, CF/88).

Renato Brasileiro, diz:

(...)
.

o
in dubio pro reo
não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito. (BRASILEIRO, Renato. MANUAL DE PROCESSO PENAL. 2a Ed., Salvador, 2024 p.53).

Aury Lopes Jr
. em
Direito Processual Penal (2020)
, fala sobre a ausência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
da seguinte forma:

(...)
.

“
A partir do momento em que o imputado é presumidamente inocente, não lhe incumbe provar absolutamente nada. Existe uma presunção que deve ser destruída pelo acusador, sem que o réu (e muito menos o juiz) tenha qualquer dever de contribuir nessa desconstrução (direito de silêncio
–
nemo

tenetur
se
detegere
).”

“O
in dubio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe. (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal - 17a ed. São Paulo: Saraiva, 2020).

A propósito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio in dubio pro reo.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023).

Assim, os elementos colhidos em contraditório não foram capazes de demonstrar, com a necessária segurança, que o réu foi o autor do crime perpetrado contra a vítima.

Não se pretende aqui retirar a credibilidade das investigações policiais ou do relato das testemunhas, nem afirmar que é impossível que o acusado tenha participado do crime. Todavia, não se pode ignorar a sua negativa de autoria,
somada à fragilidade das provas, de forma que o conjunto de elementos reunidos nos autos não se mostrou suficientemente seguro para sua condenação pelo delito perpetrado, conforme consignado na sentença prolatada pelo juiz de primeiro grau.

Em caso semelhante,
esta
Egrégia Corte de Justiça também já decidiu:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS EM JUÍZO, QUE ATRIBUAM A AUTORIA DO CRIME AO APELANTE –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
A fragilidade da prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que aponte o apelante como o autor do roubo descrito na denúncia, atrai a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para manter a sentença que o absolveu da imputação
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00238929620188110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/
2024
). (grifos meus).

Pelo que há nos autos, verifica-se uma nebulosidade fática que enseja uma confusão nos depoimentos, o que leva à dúvida razoável o suficiente para conduzir à absolvição do apelado.

Assim, em que pesem as alegações do órgão ministerial, concluo que a fundamentação acima mencionada desaconselha a formação de juízo condenatório na hipótese e impõe a manutenção da absolvição do acusado quanto ao crime articulado na denúncia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo
incólume
a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026